Tribunal: CARF
Processo: 35884.004279/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35884.004279/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.273 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CLIMEARIO - CLIMATIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e
certeza do creditório pleiteado, mediante a exibição de todos os documentos
hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos valores requeridos a título
de restituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.263, de 10 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 35884.000494/2007-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face de Decisão que
indeferiu o pedido de restituição referente à retenção de 11% sobre o valor de notas fiscais de
prestação de serviços, por entender que “não estão presentes os elementos necessários à sua
correta instrução e análise”, em face do não atendimento pela interessada das solicitações
contidas nos Termos de Intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35884.004279/2007-61
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35884.004279/2007-61

Da referida decisão, foi a interessada cientificada, tendo apresentado a
Manifestação de Inconformidade, argumentando, em síntese, que:
(a) Protocolizou o seu pedido de restituição de valores retidos por seus clientes que
superaram o valor devido. Para ser aceito, o processo deveria estar devidamente instruído
com toda a documentação comprobatória. Restou informado pela “servidora do INSS
Lucia Cristina Mat 0914000 e Jacy Tavares Mat 0913500” que o processo estava
instruído, o que é de fácil constatação (“verifica-se o relatório de conferência de que todos
os documentos necessários para o devido ressarcimento ao Contribuinte”);
(b) Somente após uma década se dá a justificativa do indeferimento, “sem qualquer
fundamento REAL por parte do servidor que ao receber um processo 100% instruído,
resolve criar exigências sem atentar ao princípios basilares que deve reger a sua atuação”;
(c) Entende que não foram observados os critérios enumerados no art. 2o da Lei no 9.784, de
1999, afirmando que o art. 49 “determina o prazo de 30 dias para decidir após a instrução
100% feita e confirmada pelos servidores do INSS” e não constam no processo as
prorrogações nesses quase dez anos para poder postergar a decisão;
(d) “Esclarece que recebeu no mesmo dia 12 (doze) indeferimentos de pedidos, vale dizer, o
desse processo e de mais 11 (onze) processos de datas distintas compreendendo períodos
próximos dos anos de 2004 e 2005”. Tal indeferimento se deu pela suposta falta de
atendimento a uma intimação de forma unificada para os 12 (doze) processos – Termo de
Intimação no 190/2017 – o que gera grande dificuldade de manifestação, pois exige a
apresentação em 20 (vinte) dias de documentos de 12 competências, com pedidos
genéricos;
(e) “O administrador deveria para cada um dos 12 (doze) processos de forma individualizada
apresentar intimação específica e detalhada dizendo o que estava errado” e não limitar-se
a dizer que foram verificadas informações incorretas. Entende que “Cabe ao INSS através
de seus sistemas ou fiscalização especial para esse fim verificar as compensações feitas
em GFIP pelos Contribuintes e verificar se foram ou não utilizados créditos de INSS que
já foi objeto de pedido de restituição”, não sendo cabível que para se receber uma
restituição tenha que PROVAR (por exemplo) QUE NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO
DE 2017 que os valores objetos de restituição foram indevidamente utilizados em
compensações”;
(f)
Não concorda com a solicitação de juntada da última alteração do contrato social, pois
não há na legislação tal exigência. Da mesma forma, a exigência de declaração de não
compensação dos valores pleiteados não veio acompanhada do fundamento legal que a
embasa;
(g) O PROCESSO 35884.000.497/2007-27, por meio do qual requereu a restituição da
competência agosto de 2005, foi deferido parcialmente sem qualquer intimação para
apresentação de nova documentação (Decisão 104/2016, de 05/05/2016), demonstrando a
incoerência entre os Auditores-Fiscais;
(h) Entende que as intimações formuladas pelo Administrador devem ser individualizadas e
detalhadas para que o Contribuinte possa apresentar, se for o caso, o que é necessário para
complementar o processo já instruído, “e que não façam exigências de forma genérica”;
(i)
Requer, ao final, a imediata liberação da restituição e, alternativamente, “que seja o
processo devolvido ao responsável para que faça as intimações pertinentes e obrigatórias
de forma clara e individualizada do que o Administrado necessita apresentar, juntamente
com o fundamento legal para tal exigência”.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio de Acórdão cujo dispositivo considerou a manifestação de
inconformidade improcedente, tendo sido negado o reconhecimento do crédito pleiteado.
Resumidamente, em face da inexistência de informações em GFIP e não tendo a
empresa atendido o termo de intimação para apresentar documentos, prestar esclarecimentos e
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35884.004279/2007-61

proceder às devidas correções, no prazo concedido, impossibilitando a plena certeza da
existência de seu direito creditório, a DRJ entendeu que a autoridade fiscal procedeu
corretamente ao indeferir a restituição pleiteada referente à retenção de 11% sobre os valores de
Notas Fiscais de Serviços.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar o direito ao crédito requerido interpôs Recurso Voluntário, trazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
1. A justificativa para o INDEFERIMENTO do pedido de restituição se dá agora após
MAIS DE UMA DÉCADA, ou seja, em agosto de 2017 se indefere de FORMA
COVARDE e sem qualquer fundamento REAL por parte do servidor que ao receber
um processo 100% instruído, resolve criar exigências sem atentar aos princípios
basilares que deve reger a sua atuação.
2. Inicialmente o Contribuinte, esclarece que recebeu no mesmo dia 12 (doze)
indeferimentos de pedidos, vale dizer, o desse processo e de mais 11 (onze) processos
de datas distintas compreendendo períodos próximos dos anos de 2004 e 2005.
3. Curioso que tal indeferimento se deu pela suposta falta a atendimento a uma
intimação feita de forma unificada para os 12 (doze) processos. O Termo de
Intimação no 190/2017 que trata desses 12 (doze) processos de meses distintos. Tal
fato além de curioso e que deve ter sido fundado na economia processual do
Administrador, gera uma grande dificuldade do Contribuinte se manifestar tendo em
vista que se trata de uma intimação que exige que seja apresentado em 20 (vinte) dias
documentos de 12 competências e o pior que com pedidos genéricos.
A-Revisar todas as informações declaradas em GFIP para o período de 10/2004
a 12/2005, e se for o caso transmitir a GFIP retificadoras para as competências
onde se verificarem informações incorretas.
4. Determinar que sejam revisadas GFIPS de uma década atrás que estão juntadas ao
processo desde o seu início é algo SURREAL ainda mais sem dizer o que tem de
errada, limitando-se a dizer que foram verificadas informações incorretas. Que
incorreções são essas, de valores, de notas retidas, de nome da empresa, do endereço
da empresa, do número de algum documento?
B-Planilhas que demonstrem a origem dos valores de retenção utilizados nas
compensações efetuadas nos meses relacionados no anexo II (JAN/2017 12/2015
13/2014 01/2014 13/2011 e 01/2005)
5. Cabe ao INSS através de seus sistemas ou fiscalização especial para esse fim
verificar as compensações feitas em GFIP pelos Contribuintes e verificar se foram ou
não utilizados créditos de INSS que já foi objeto de pedido de restituição e não na
hora de pagar o que é devido ao Contribuinte ficar criando OBSTÁCULOS para
honrar e lhe devolver o que é de DIREITO DELE e não do ERÁRIO.
6. Não é cabível que para se receber uma restituição de DEZEMBRO DE 2004 de um
processo iniciado em 2007 tenha que PROVAR (por exemplo) QUE NA
COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017 que os valores objetos de restituição foram
indevidamente utilizados em compensações. Bastava a restituição ter sido concluída
em prazo razoável e tal EXIGÊNCIA ABSURDA E SEM QUALQUER RESPALDO
LEGAL possa se exigir a comprovação de qual a origem da compensação feita em
competência dez anos após.
C-Última alteração do Contrato Social arquivo em formato PDF
7. Não existe na legislação aplicável nenhuma exigência para se juntar durante o trâmite
do processo administrativo documentos recentes acerca tais como alteração
contratual atualizada, até pelo fato de que todas elas passam pela Receita Federal
quando registradas na Junta Comercial e na instrução do processo essa juntada já foi
feita e não requer qualquer necessidade para que sejam apresentadas novamente.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35884.004279/2007-61

D-Declaração de não compensação dos valores ora pleiteados em PDF
8. Tal exigência não veio acompanhada do fundamento legal que obriga ao Contribuinte
a apresentar tal declaração em um processo que na época de sua formação cumpriu
100% do que era obrigatório, conforme relatório, no qual o servidor atestou em 2007
que tudo foi juntado de forma correta.
INCOERÊNCIA ENTRE OS AUDITORES FISCAIS
9. Curiosamente o PROCESSO 35884.000.497/2007-27 que requereu a restituição da
competência de AGOSTO DE 2005 foi deferido parcialmente sem qualquer
intimação para apresentação de nova documentação e/ou juntada de documentos.
Como pode se verificar através da Decisão 104/2016 de 05/05/2016.
10. Se o Auditor Fiscal que ficou responsável pela análise da competência de AGOSTO
DE 2005 com a mesma documentação instruída não fez qualquer tipo de exigência
como pode um outro que de ficou responsável por outros 12 (doze) processos de
restituição faz exigências como as relatadas acima.
DO PEDIDO
11. À vista do exposto, demonstrada a improcedência do indeferimento de seu pleito,
requer que seja acolhido o presente Recurso Voluntário.
12. O Contribuinte entende que as intimações formuladas pelo Administrador devem ser
individualizadas e detalhas do que se exige, para que ela possa apresentar, se for o
caso, o que é necessário para complementar o processo já instruído.
13. Essa intimação deve apresentar de forma clara e detalhada o que entende por
“informações incorretas” e que não façam exigências de forma genérica.
14. O pedido ora em tela perdura por quase de uma década e não se justifica que não seja
imediatamente entregue ao Administrado.
15. Requer que seja de imediato liberada a restituição.
16. Alternativamente se não for possível o atendimento ao requerimento acima, que seja
o processo devolvido ao responsável para que faça as intimações pertinentes e
obrigatórias de forma clara e individualizada do que o Administrado necessita
apresentar, juntamente com o fundamento legal para tal exigência.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, originalmente, a controvérsia tem origem em Requerimento de
Restituição e se refere à retenção de 11% sobre o valor de notas fiscais de prestação de
serviços, emitidas em dezembro de 2004 (demonstrativo à fl. 24), estando acompanhado
dos documentos de fls. 5 a 120, dentre os quais Contrato Social e Primeira Alteração,
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35884.004279/2007-61

Contratos de Prestação de Serviços, Notas Fiscais de Serviços, Folha de Pagamento,
GFIPs, Termo de Abertura do Livro Diário, Demonstração do Resultado do Exercício e
Balanço Patrimonial, e declaração de que a empresa possui contabilidade regular, os
quais foram conferidos quando da formalização do processo (fls. 121 a 123).
Ao analisar o pedido, a autoridade fiscal entendeu necessária a solicitação de
documentos não anexados pela Contribuinte para melhor avaliação do direito creditório,
tendo emitido o Termo de Intimação no 126/2017 (fls. 124 e 125) e, posteriormente,
ante a ausência de manifestação da empresa, o Termo de Intimação no 190/2017 (fls.
127 e 128). Todavia, a Contribuinte não atendeu a nenhuma das Intimações, apesar de
regularmente intimada (fls. 126 e 130).
A propósito, destacam-se as seguintes exigências feitas no Termo de Intimação no
126/2017 (fls. 124 e 125):
Para prosseguimento da análise e conclusão do parecer referente aos Processos
de Restituição do Anexo 1, referentes às competências 10/2004 a 06/2005,
09/2005 a 12/2005, o contribuinte deverá apresentar no prazo de 20 dias, a contar
do recebimento deste, o(s) seguinte(s) documento(s):
• Planilhas que demonstrem a origem dos valores de retenção utilizados
nas compensações efetuadas nos meses relacionados no Anexo 2 do
presente Termo de Intimação, os quais foram informados nas GFIP
apresentadas pela empresa nas competências ali relacionadas ou, se for
o caso, justificar outra origem para os créditos utilizados nas referidas
compensações – arquivo digital em formato PDF.
Informar o “Período Inicial” e o “Período Final” nos campos que se
encontram em branco na planilha do Anexo I, referentes à
“Competência de origem do crédito compensado”
• Declaração de não compensação dos valores ora pleiteados – arquivo
digital em formato PDF
• Última alteração do contrato social – arquivo digital em formato PDF.
• Revisar todas as informações declaradas em GFIP para o período e, se
for o caso, transmitir GFIP retificadoras para as competências onde se
verificarem informações incorretas. Verificamos não constar GFIP para
as competências 11/2004 a 06/2005 e há discrepâncias no valor retido
constante nos pedidos de restituição e aquele constante das GFIP, nas
competências de 09/2005, 11/2005 e 12/2005
No mesmo sentido, destacam-se as seguintes exigências feitas no Termo de Intimação
no 190/2017 (fls. 127 e 128):
Para prosseguimento da análise e conclusão do parecer referente aos Processos
de Restituição do Anexo 1, referentes às competências 10/2004 a 06/2005,
09/2005 a 12/2005, o contribuinte deverá apresentar no prazo de 20 dias, a contar
do recebimento deste, o(s) seguinte(s) documento(s):
• Revisar todas as informações declaradas em GFIP para o período e, se
for o caso, transmitir GFIP retificadoras para as competências onde se
verificarem informações incorretas. Verificamos que há ausência do
valor retido na competência 12/2004 e há discrepâncias nos valores
retidos constantes nos pedidos de restituição e aqueles constantes das
GFIP, nas competências de 10/2004, 11/2004, 06/2005, 07/2005,
09/2005, 10/2005, 11/2005 e 12/2005. As competências 07, 09 e
10/2005 apresentam duas GFIP com códigos FPAS distintos (515 e
507). As competências 12/2005 e 13/2005 apresentam valor de retenção
que somados totaliza R$20.153,68 (no pedido de restituição o valor
retido para as competências 12 e 13/2005 é de R$14.996,55).
• Planilhas que demonstrem a origem dos valores de retenção utilizados
nas compensações efetuadas nos meses relacionados no Anexo 2 do
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35884.004279/2007-61

presente Termo de Intimação, os quais foram informados nas GFIP
apresentadas pela empresa nas competências ali relacionadas ou, se for
o caso, justificar outra origem para os créditos utilizados nas referidas
compensações – arquivo digital em formato PDF.
Informar o “Período Inicial” e o “Período Final” nos campos que se
encontram em branco na planilha do Anexo I, referentes à
“Competência de origem do crédito compensado”
• Última alteração do contrato social – arquivo digital em formato PDF.
• Declaração de não compensação dos valores ora pleiteados – arquivo
digital em formato PDF
Como consequência do não atendimento às intimações, a autoridade fiscal houve por
bem indeferir o pedido, sem exame do mérito, por entender que não se encontram nos
autos os elementos necessários à sua correta instrução e análise, de acordo com a
Decisão no 179, de 02/08/2017 (fls. 214 a 220). É de se destacar os seguintes excertos
do despacho decisório:
[...] A fim de formamos convicção do direito creditório, enviamos, por via postal,
o Termo de Intimação no 126/2017, solicitando, no prazo de 20 dias, a
documentação necessária para uma melhor avaliação do pleito da autora e as
correções de GFIP que se fizessem necessárias.
O contribuinte recebeu o Termo de Intimação em 07/04/2017, conforme Aviso
de Recebimento dos Correios sem, entretanto, manifestar-se. Como percebemos,
no Termo mencionado, alguma incongruência nas referências feitas às
competências das GFIP nas quais observáramos possíveis incorreções, novo
Termo de Intimação, o de no 190/2017, foi emitido em 26/06/2017, novamente
concedendo prazo de 20 dias para a apresentação da documentação necessária à
análise e os devidos acertos às informações à Previdência Social (contidas em
GFIP) que verificamos apresentar incorreções, o qual foi recebido pela empresa
em 29/06/2017.
Entretanto, tais convocações para vir aos autos restaram frustradas, uma vez que
o contribuinte, até a presente data, não atendeu à nenhuma das Intimações.
O inciso II do art. 23 do Decreto 70.235/72 que trata do Processo Administrativo
Fiscal in verbis:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
(...) (grifos e negritos nossos).
Dispõe o art. 21 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
“Art. 21 – Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, será
declarada a revelia (...)”. (itálico e negritos nossos)
Considerando que a falta de instrução do processo, em função do
descumprimento do solicitado no termo de intimação, não permite o
prosseguimento da análise do mesmo;
Considerando que nem nos autos nem nos Sistemas informatizados da RFB é
possível extrair dados que possibilitem ter a certeza da procedência ou
improcedência do crédito invocado;
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35884.004279/2007-61

Considerando, por fim, ser impossível à Autoridade Fiscal acatar o requerido
sem ter a plena certeza da existência do direito creditório do Contribuinte.
CONCLUSÃO
Considerando o exposto, e com base na Portaria RFB no 1453, publicada no
DOU de 30/09/2016, sem exame do mérito, DECIDO INDEFERIR a solicitação
contida no presente pedido de restituição visto que, por descumprimento da
pessoa jurídica interessada da exigência contida no termo de intimação no
190/2017, não estão presentes nos autos os elementos necessários à sua correta
instrução e análise.
A empresa requerente será cientificada da presente decisão, conforme preceitua o
art. 23, caput e incisos, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972 e também o art. 135
da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17/07/2017.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 237 e ss, cujo dispositivo
considerou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo sido negado o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Resumidamente, a DRJ assentou o entendimento segundo o qual nada impede que a
autoridade fiscal, ao analisar o pedido, solicite novos documentos que considere
necessários a formar sua convicção ou intime o contribuinte a esclarecer divergências
encontradas quando da instrução e análise do processo.
Dessa forma, entendeu ser correto o procedimento adotado pelo Auditor-Fiscal ao emitir
os Termos de Intimação solicitando os elementos que, no seu entender, lhe
possibilitariam verificar a legitimidade da representação da Requerente e a certeza e
liquidez do crédito pretendido a fim de concluir a análise do pedido formulado.
Assim, em face da inexistência de informações em GFIP e não tendo a empresa
atendido a termo de intimação para apresentar documentos, prestar esclarecimentos e
proceder às devidas correções, no prazo concedido, impossibilitando a plena certeza da
existência de seu direito creditório, a DRJ entendeu que a autoridade fiscal procedeu
corretamente ao indeferir a restituição pleiteada referente à retenção de 11% sobre os
valores de Notas Fiscais de Serviços relativas à competência 12/2004.
Em seu apelo recursal, o contribuinte questiona as exigências feitas pela autoridade
fiscal, bem como a motivação do ato que indeferiu o seu pleito, alegando, ainda, que
haveria, nos autos, toda a documentação necessária para a análise do pedido de
restituição.
Pois bem. O processo de restituição é o pleito de devolução de valores recolhidos
comprovadamente de forma indevida, encontrados quando se coteja os valores
efetivamente devidos pela empresa com os valores, no caso, retidos dela por seus
tomadores de serviço, observado o que determina a legislação pertinente, somados aos
recolhimentos feitos por ela, em GPS, se houver. Havendo sobra, restitui-se esse valor
ao pleiteante.
Trata-se de procedimento que se origina por iniciativa do contribuinte, o qual deve
comprovar recolhimentos superiores aos valores devidos à Previdência Social,
demonstrando a certeza e liquidez dos créditos que pleiteia.
Conforme tratado anteriormente, o caso dos autos diz respeito à restituição de
contribuições previdenciárias retidas em decorrência do disposto no art. 31 da Lei no
8.212, de 1991, com redação vigente à época dos fatos geradores dada pela Lei no 9.711,
de 1998:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão de obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35884.004279/2007-61

§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
Conforme § 2o acima transcrito, na hipótese de o valor retido superar o valor da
contribuição devida cabe a restituição do saldo remanescente. Para tanto, é
imprescindível à parte requerente que demonstre claramente seu direito, direito esse que
deve ser líquido e certo, sob pena de indeferimento de seu pedido, a teor do disposto no
art. 89 da Lei no 8.212/91:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e
parágrafos pela Lei no 9.129, de 20.11.95)
Dessa forma, é cabível a restituição, ao prestador dos serviços, do valor excedente da
retenção de onze por cento sobre notas fiscais de prestação de serviços em relação ao
valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, desde
que observados todos os requisitos e procedimentos impostos pela legislação. Deve
haver, portanto, a comprovação de pagamento ou recolhimento a maior de contribuições
previdenciárias, nos termos do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.
No caso dos autos, em que pese a insatisfação do recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
A começar, não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos autos, nem mesmo
ausência de motivação, eis que, embora o Termo de Intimação no 190/2017 (fls. 127 e
128) fizesse referência à totalidade dos pedidos de restituição protocolizados pelo
recorrente, deixou consignado expressamente que, em relação à competência 12/2004,
objeto do presente processo, teria sido constatada a ausência de informação acerca do
valor retido em GFIP, motivo pelo qual, foi solicitada a transmissão de GFIP
retificadora. E mesmo após ter sido cientificado da divergência apurada pela
fiscalização, o interessado não reenviou a GFIP retificadora, com vistas a comprovar
seu direito.
Ademais, conforme muito bem destacado pela DRJ, nada impede que a autoridade
fiscal, ao analisar o pedido, solicite novos documentos que considere necessários a
formar sua convicção ou intime o contribuinte a esclarecer divergências encontradas
quando da instrução e análise do processo.
Entendo, pois, que não há qualquer abuso na solicitação dos documentos e informações,
eis que, além de a solicitação estar amparada na legislação, em relação ao pedido de
restituição, deve a empresa instruí-lo com os documentos básicos necessários à sua
análise.
A propósito, cabe destacar que, nos termos do art. 65, da IN RFB no 900, de 30/12/2008,
vigente à época do pedido de restituição, a autoridade da RFB possui a prerrogativa de
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a
fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
Também entendo que o despacho decisório foi devidamente fundamentado, eis que, em
relação à competência 12/2004, objeto do presente processo, a empresa não teria
demonstrado que os valores retidos tivessem sido declarados em GFIP, conforme o
disposto no art. 31, caput e §1o e §2o da Lei 8.212/91 e art. 32, inciso IV, sendo essa a
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35884.004279/2007-61

motivação adotada para o indeferimento do pleito do recorrente, aliado ao fato de que
não haveria nos autos, nem nos Sistemas Informatizados da RFB, dados que pudessem
possibilitar a certeza do crédito invocado.
Para além do exposto, em análise aos autos, constato que o contribuinte nada esclarece
sobre a ausência de informação, em GFIP, do valor retido na competência 12/2004,
sendo fato impeditivo para concessão da restituição pleiteada, enquanto não promovida
a respectiva adequação, conforme preconiza o § 11 do art. 3o da IN RFB no 900, de
30/12/2008, nos seguintes termos:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
A propósito, no item 3.1 do capítulo III do Manual da GFIP/SEFIP, desde a versão 6.0,
aprovado pela IN INSS/DC no 86, de 05/02/2003, com as alterações da IN INSS/DC no
88, de 30/04/2003 e da IN INSS/DC no 94, de 04/09/2003, tem-se que, por tratar-se de
empresa prestadora de serviço com cessão de mão-de-obra, os valores retidos pelas
tomadoras devem ser informados em GFIP.
Conforme bem destacado pela DRJ, o pedido de restituição deve ser acompanhado da
demonstração dos valores pagos a maior ou indevidamente e da comprovação
respectiva, de modo a permitir a regular apuração do “quantum” a repetir, e que este,
necessariamente, deve estar em conformidade com as declarações em GFIP e com os
sistemas informatizados de controle, sem o que os créditos não podem ser reconhecidos
e confirmados.
Tem-se, pois, que a formalidade no procedimento é exigência que possui amparo,
sobretudo, na legislação pertinente, e visa a impedir o ressarcimento indevido de
créditos, ou mesmo o ressarcimento de créditos legítimos, mas em duplicidade.
Assim, em que pesem as alegações do contribuinte, era seu ônus comprovar, por meio
de documentos e informações solicitadas, seu direito creditório, motivo pelo qual,
deveria ter apresentado toda a documentação solicitada pela fiscalização e os
documentos que se fizessem necessários para comprovar as informações por ele
fornecidas. Não se desincumbindo do ônus, não cabe o reconhecimento do direito
creditório postulado.
E, ainda, não há que se falar em desrespeito ao prazo estipulado no art. 49, da Lei n°
9.784/1999, eis que seu transcurso ocorre apenas após a conclusão da instrução do
processo administrativo, prorrogada em duas oportunidades, nas quais a empresa deixou
de atender às solicitações da autoridade fiscal e tomasse as providências para a correção
das informações prestadas, dificultando, por esse motivo, a conclusão da instrução do
processo e tornando mais oneroso o seu trâmite. Ademais, trata-se de um prazo
impróprio, incapaz de causar a extinção do crédito tributário ou o reconhecimento
automático do direito creditório, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer
sanção na hipótese de seu descumprimento.
Não há que se falar, ainda, em “incoerência” entre os procedimentos adotados pelos
Auditores-Fiscais, eis que cada processo de restituição possui peculiaridades que lhes
são próprias, podendo apresentar inúmeras situações diferentes.
Assim, conforme bem decidido pela DRJ, em face da inexistência de informações em
GFIP e não tendo a empresa atendido a termo de intimação para apresentar documentos,
prestar esclarecimentos e proceder às devidas correções, no prazo concedido,
impossibilitando a plena certeza da existência de seu direito creditório, tem-se que
procedeu corretamente a autoridade fiscal ao indeferir a restituição pleiteada referente à
retenção de 11% sobre os valores de Notas Fiscais de Serviços relativas à competência
12/2004.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35884.004279/2007-61

Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os argumentos
de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer
elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital